Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723999-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO GUIMARAES PRUDENCIO DA SILVA IMPETRANTE: KATIA DANUBIA BENITEZ BIACCHI AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Diante do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Recurso Ordinário (ID no 75758357, págs. 1-20), cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/8/2025 (ID no 75758357, pág. 25), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 2. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO